Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003219-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WELLINGTON CARLOS SILVA - CPF: 046.185.771-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – DESCONTO DO PERÍODO DE DETRAÇÃO DIRETAMENTE NA FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR REPRESENTA EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA PARA TODOS OS FINS – PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL EM PREJUÍZO DO APENADO –
RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação. Interpretação diversa acarretaria tratamento desigual entre apenados que cumpriram o mesmo tempo de privação de liberdade, mas em momentos processuais diferentes, violando os princípios constitucionais da individualização da pena, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Não se configura "detração em dobro", mas sim o reconhecimento de que o período de prisão cautelar representa efetivo cumprimento de pena para todos os fins, inclusive para progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0005237-49.2014.8.11.0064, que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime prisional do reeducando
WELLINGTON CARLOS SILVA
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alega, em síntese, que a r. decisão merece reforma, pois, de acordo com o disposto no art. 42 do Código Penal, o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, e não calculado sobre a fração necessária para fins de progressão de regime como deferido pelo juízo de primeiro grau.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a detração deve ser subtraída do total da pena privativa de liberdade, não podendo ser novamente utilizada para o cálculo de progressão de regime, sob pena de "detração em dobro".

Cita diversos precedentes jurisprudenciais e doutrinários que corroboram sua tese, em especial o REsp n. 2054749/MT, julgado em 14.04.2023, que tratou de caso análogo também oriundo do mesmo juízo. (Id. 266990791).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo o agravado WELLINGTON CARLOS SILVA, pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que, durante o período de prisão cautelar, o apenado encontrava-se inserido no "cumprimento" da pena em regime fechado, razão pela qual tal período deve ser computado no cálculo do lapso necessário à progressão de regime, sob pena de causar evidente prejuízo ao reeducando, exigindo-se que ele cumpra fração superior à imposta pela legislação.

Argumenta a defesa que desconsiderar o tempo de prisão preventiva para efeito de progressão seria realizar uma interpretação restritiva da lei, incompatível com o teor dos artigos 42 do Código Penal e 387, §2o do Código de Processo Penal, além de violar os princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena, duração razoável do processo e dignidade da pessoa humana. (Id. 266990796).

O Juízo a quo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 266990799)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador Roberto Aparecido Turin manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, assim sintetizando:

“
Ementa: Agravo em Execução – Recurso Ministerial – Detração realizada sobre o total da pena imposta e não sobre a fração necessária para a progressão de regime – Procedência – Prisão preventiva deve ser descontada do total da pena – Precedentes STJ – Impossibilidade de haver dupla detração Pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelas partes, verifico que o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à forma de cômputo do tempo de prisão provisória (detração) para fins de progressão de regime prisional: se deve ser descontada do total da pena ou se pode ser considerada como pena efetivamente cumprida para fins de cálculo do requisito objetivo para progressão.

O artigo 42 do Código Penal dispõe que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Por sua vez, o artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

A interpretação sistemática destes dispositivos, aliada ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da CF), ao princípio da razoabilidade e à própria finalidade do instituto da detração, conduz à conclusão de que o período de prisão cautelar deve ser considerado como tempo de efetivo cumprimento de pena para todos os fins, inclusive para cálculo do requisito objetivo para progressão de regime.

Isso porque o apenado que permaneceu preso cautelarmente já suportou o ônus do encarceramento, não havendo razão jurídica para desconsiderar este período ao se calcular o tempo necessário para progressão de regime. Entendimento contrário implicaria em tratamento desigual entre apenados que cumpriram o mesmo tempo de privação de liberdade, mas em momentos processuais diferentes.

Não se trata, como argumenta o Ministério Público, de "detração em dobro", mas sim de reconhecer que o período de prisão provisória representa efetivo cumprimento de pena para todos os fins, inclusive para progressão de regime. O que ocorre é o cômputo de um mesmo período de privação de liberdade (prisão provisória) para dois fins diversos: 1) para redução do quantum total da pena (detração propriamente dita) e 2) para consideração como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal. Conforme mencionado nas contrarrazões da Defensoria Pública, esta corte já se pronunciou no seguinte sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – DECISÃO QUE FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENSA ALTERAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INACOLHIMENTO – ÚLTIMA PRISÃO DO REEDUCANDO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA VIABILIZAR PEDIDOS TÍPICOS DE EXECUÇÃO PENAL – HIPÓTESE MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEGISLAÇÃO PENAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2o, DO CPP - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MAGISTÉRIO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL – RECURSO DESPROVIDO. O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação." (10173276020208110000 MT, Relator DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 13/11/2020).

É necessário destacar que o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) também ampara o entendimento adotado pelo juízo a quo. Negar ao apenado o direito de ter considerado o tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime seria penalizá-lo pela demora do sistema de justiça, o que contraria os princípios constitucionais.

Ademais, a interpretação mais favorável ao réu, em caso de dúvida razoável sobre a extensão de normas penais, é imperativo que decorre do princípio do favor rei, amplamente reconhecido em nosso ordenamento jurídico.

No caso concreto, o reeducando Wellington Carlos Silva, ao ter o período de prisão preventiva computado para fins de progressão de regime, não está sendo beneficiado indevidamente. Ao contrário, está sendo tratado de forma justa, considerando-se a integralidade do tempo em que esteve privado de liberdade para todos os efeitos legais.

A decisão de primeiro grau, ao determinar o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime, atendeu aos ditames da justiça e da equidade, evitando que o apenado permanecesse privado de liberdade por tempo superior ao necessário, em atenção aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025